Tribunal: TJSP
Processo: 1000002-89.2018.8.26.0561
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATADA - EMISSÃO DE DUAS DUPLICATAS - VENCIMENTOS DISTINTOS - AUTOR - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA PRIMEIRA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DEVOLUÇÃO DO NUMERÁRIO ADICIONAL - AUTOR - INADIMPLEMENTO DA SEGUNDA - TÍTULO - ENCAMINHAMENTO A PROTESTO - culpa exclusiva da vítima - nome - inscrição nos órgãos restritivos -

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATADA - EMISSÃO DE DUAS DUPLICATAS - VENCIMENTOS DISTINTOS - AUTOR - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA PRIMEIRA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DEVOLUÇÃO DO NUMERÁRIO ADICIONAL - AUTOR - INADIMPLEMENTO DA SEGUNDA - TÍTULO - ENCAMINHAMENTO A PROTESTO - culpa exclusiva da vítima - nome - inscrição nos órgãos restritivos - exercício regular do direito - ART. 188, I, DO CÓDIGO CIVIL - danos morais - descaracterização - PEDIDO - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132408
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000002-89.2018.8.26.0561, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante WELSON
OLEGARIO, são apelados WELLS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA e
ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000002-89.2018.8.26.0561 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1000002-89.2018.8.26.0561
APELANTE: WELSON OLEGÁRIO
APELADOS: WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA E
OUTRO
COMARCA: FERNANDÓPOLIS
JUIZ DE 1o GRAU: HEITOR KATSUMI MIURA
SENTENÇA PUBLICADA EM 19.10.2018
VOTO No 10.227
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA
-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATADA - EMISSÃO DE DUAS
DUPLICATAS - VENCIMENTOS DISTINTOS - AUTOR - PAGAMENTO EM
DUPLICIDADE
DA
PRIMEIRA
-
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
-
DEVOLUÇÃO
DO
NUMERÁRIO
ADICIONAL
-

AUTOR
-
INADIMPLEMENTO DA SEGUNDA - TÍTULO - ENCAMINHAMENTO A
PROTESTO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - NOME - INSCRIÇÃO NOS
ÓRGÃOS RESTRITIVOS - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ART.
188, I, DO CÓDIGO CIVIL - DANOS MORAIS - DESCARACTERIZAÇÃO -
PEDIDO - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.
APELO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação declaratória cumulada com indenizatória,
cujo relatório da sentença se adota, julgada nos seguintes termos: “... Ante o exposto e por
tudo o mais que dos autos consta JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial deduzido por
WELSON OLEGÁRIO em face de WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA e
ITAÚ UNIBANCO SA, para o fim de a) REVOGAR a medida cautelar concedida (fls.25);
b) DECLARAR inexigível a pretensão do Autor de pagamento de indenização por danos
morais no importe de R$15.000,00. CONDENO o Autor ao pagamento de custas
processuais e de honorários de advogado, arbitrados em 15% sobre o valor da causa, com
fundamento no art. 85, §2o, do CPC” (fls. 165/167).
Rejeitaram-se os embargos de declaração interpostos pelo
autor (fls. 174). Apelou. Insiste na tese de que o quitado foi débito em duplicidade. Exalta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000002-89.2018.8.26.0561 -Voto no
3
que requereu à primeira ré a compensação do valor referente à segunda duplicata,
solicitação negada. Expõe que o numerário está à disposição da interessada, prestadora dos
serviços. Ressalta que o protesto foi indevido. Insiste no direito indenizatório por danos
morais e a declaração de inexigibilidade do título. Prequestiona a matéria (fls. 176/184).
Os réus contrarrazoaram (fls. 189/193 e 194/204).
É O RELATÓRIO.
Em razão de prestação de serviços em veículo de propriedade
do autor, a contratada emitiu duas duplicatas no valor de R$ 224,00, com vencimentos para
17.11.17 e 18.12.17. Quitou a primeira em duplicidade (fls. 10 e 12). Por sua vez, o
pagamento que se daria por agendamento não foi aceito pela instituição financeira e o
numerário foi disponibilizado para saque (fls. 86/90). Inadimplente em relação à segunda
cártula, de no 02029393-2, adveio o protesto (fls. 15).
O fato se deu por sua culpa exclusiva, sobretudo porque,
constatado o erro, não diligenciou para reaver o dinheiro e solver o outro título na data
aprazada. Ou seja, diante da mora, o protesto e respectiva negativação do nome ocorreram
no exercício regular do direito (art. 188, I, do Código Civil). Não há ilícito e, por
consequência, direito indenitário a se reconhecer.
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao apelo. Na fase
recursal, nos termos art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20%
sobre o valor atualizado da causa.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR